Tribunal: CARF
Processo: 10983.911748/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.911748/2017-23
RESOLUÇÃO
1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão que manteve a denegação de direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ do quarto trimestre do ano-calendário de 2012, da
qual resultou homologação parcial da Declaração de Compensação objeto dos autos.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
2
Colhe-se da decisão da DRJ os principais aspectos fáticos necessários ao relato da
controvérsia posta à análise deste colegiado, ao final complementados por esta relatoria:
Trata-se da manifestação de inconformidade(fls. 08/31) em face da
emissão de Despacho Decisório (DD) que não reconheceu o direito
creditório decorrente de saldo negativo informado na Declaração de
Compensação (Dcomp) no 28707.10348.170913.1.7.02-3047(fls. 46/71). O
contribuinte pretendeu compensar débitos com o crédito informado,
utilizando-se de suposto saldo negativo referente ao ano-calendário (AC)
4o trimestre de 2012, no valor original de R$ 3.819.311,95.
Por meio do DD eletrônico (fls. 42) houve reconhecimento parcial do crédito
informado na Dcomp. Quanto às parcelas de composição do crédito informadas,
as retenções na fonte não foram confirmadas em sua integralidade, restando
saldo negativo disponível de R$ 2.420.327,40, insuficiente para compensar todos
os débitos pretendidos, conforme quadro 3 do DD reproduzido a seguir:

Cientificada em 12/12/2017(fls. 72), a interessada em 09/01/2018 contesta em
manifestação de inconformidade a decisão, alegando a efetiva existência do
direito creditório.
Após o relatar os fatos que envolveram a emissão do DD e postular pela
tempestividade do recurso, a manifestante defende a validade das compensações
efetuadas.
Refere que irá acostar em constante de notas fiscais e extratos, que a seu ver, tais
documentos configurariam elementos suficientes para comprovação de seu
crédito. Neste sentido afirma que “o simples confronto das Notas Fiscais com o
Extrato, corroborados, inclusive, com os demais instrumentos de que dispõe essa
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
3
DRF-Florianópolis demonstram que as importâncias retidas e compensadas
condizem exatamente com os valores então glosados, situação que esvazia o
despacho decisório que somente pautou-se nas informações até então dadas
pelos tomadores, sem qualquer questionamento ou verificação de erro ou
equívoco por parte destes. A impugnante, aliás, não teria condições de, desde
logo, produzir outras provas se não as ora apresentadas, porquanto estranhas a
sua regular contabilidade”.
Salienta ainda o manifestante que o recolhimento dos valores retidos e a
apresentação da DIRF são atribuições de responsabilidade do tomador do serviço,
e que não se encontram sob seu controle, de modo que não lhe poderiam ser
exigidas tais providências. Sustenta que compete à Administração Tributária a
verificação do exato montante informado no PER/DCOMP pelo prestador, quando
tal informação não coincidir com a informação repassada pelo tomador na DIRF.
Por fim, a manifestante alega que a glosa ora combatida poderia representar uma
dupla cobrança uma vez que o valor recolhido pelo tomador do serviço quando do
pagamento do valor líquido, está novamente sendo exigido do prestador, em
afronta ao princípio da legalidade.
Pugna ainda o contribuinte pela necessidade de prevalecer a busca da verdade
material no exame do conjunto probatório apresentado, como meio de
observância dos princípios da presunção de inocência, do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da moralidade, da eficiência, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da boa-fé, bem assim da vedação ao
enriquecimento ilícito.
Se insurge ainda contra a exigência da multa de mora, referindo que
“hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do
princípio da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do princípio da
boa-fé do contribuinte, de modo que a defesa atualmente encampada pauta-se
na percepção de agir culposo ou doloso” do contribuinte. Inexistindo o elemento
subjetivo da conduta, não há razão para apenamento do contribuinte.
Reitera a necessidade de perícia com o objetivo de identificar se houve ou não a
retenção da CSLL na fonte pelos tomadores do serviço. Para tanto, elenca
quesitos e indica perito.
Por fim requer seja “provida a presente manifestação de inconformidade para
REFORMAR o DESPACHO DECISÓRIO recorrido, em especial para RECONHECER OS
CRÉDITOS DIANTE DAS RETENÇÕES PROVADAS e por fim HOMOLOGAR A
TOTALIDADE DA COMPENSAÇÃO REALIZADA, por questão de direito e justiça”.
Requer ainda “a juntada de documentos a fim de demonstrar o que aqui foi
alegado” e “a realização de perícia a fim de comprovar a retenção dos valores não
homologados”.
A DRJ manteve parcialmente o despacho decisório, em decisão de fls. 1224 e seguintes.
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
4
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando as razões de
sua manifestação de inconformidade, que serão analisadas no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
A contribuinte foi intimada em 19/07/2022 (certidão de fls. 1236) e apresentou
recurso em 18/08/2022 (certidão de fls. 1238), portanto, dentro do prazo legal.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
O caso em análise trata de direito creditório decorrente de retenções em fonte que
não foram localizados no cruzamento de dados perante a unidade de origem da administração
tributária. Do valor pleiteado (R$ 4.445.066,20), foram reconhecidos R$ 3.046.081,79 pelo
despacho decisório, sem reconhecimento de crédito adicional pela DRJ.
A parte suscita nulidade da decisão recorrida, porque não enveredou na
investigação dos documentos apresentados, sob o fundamento de que, seus profissionais
apresentaram diversos documentos para comprovar as retenções em fonte, tendo envidado
“esforços em demonstrar em planilhas, notas fiscais e extratos bancários a ocorrência das
retenções e ainda do pagamento promovido pelos tomadores com desconto na fonte”.
Alerta que sua documentação não foi analisada.
Contra tal argumento da DRJ, a contribuinte defende que “a decisão alega a
necessidade de juntada de outros documentos, como comprovantes de retenção emitido pela fonte
pagadora. Ora, é exatamente por força da omissão da fonte pagadora em emitir esse documento é
que a Recorrente está aqui, guerreando no processo por um crédito que lhe pertence. Está se
exigindo ao Recorrente um documento cuja responsabilidade é de terceiro. Isso é uma grande
injustiça. Escrituração contábil foi acostada também é exigida e aí há que se salientar que se nem
os documentos juntados foram analisados o que dirá se juntada toda escrituração contábil. Só
serviria para tumultuar. Note-se que tem além de planilha demonstrando a retenção, tem o livro
razão da conta que demonstra a retenção escriturada na contabilidade. Além disso tem um
relatório detalhado do sistema financeiro da Recorrente que corrobora com a demonstração da
retenção”.
Assim, a parte entende que decisão seria nula, pois seria contraditório deixar de
confrontar os documentos e negar a realização de perícia, preterindo-lhe o direito de defesa.
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
5
Controverte o fato de que “juntou prova mais que suficiente para demonstrar o que pretendia e a
decisão acabou por não analisar, alegando genericamente que a Recorrente teria juntado uma
massa de documentos sem fazer a interligação. Ora, isso realmente é um desrespeito ao trabalho
de quem fez um grande esforço para suprir uma falta de terceiros (tomadores) e contra quem a
Receita Federal do Brasil não toma qualquer providência. Imputa à Recorrente a obrigação de
comprovar a existência de um fato de responsabilidade e ocorrido pelo e no tomador, cujo acesso
ela não possui. Doutra sorte, desmerece o trabalho hercúleo dos profissionais da Recorrente”.
Entendo que não há nulidade, pois a DRJ não deixou de enfrentar os argumentos da
parte, porém, reconhece que o direito creditório não seria líquido e certo, sob o fundamento de
que a interessada não teria se desincumbido do ônus que lhe cabe. Assim decidiu aquele
colegiado:

Certeza e liquidez do crédito
Em relação a certeza e liquidez do crédito, a controvérsia que se forma no
presente processo diz respeito a não confirmação de retenções sobre prestação
de serviços realizadas pelo manifestante. O quadro abaixo(fls. 32), constante do
DD cientificado ao contribuinte, lista as incongruências encontradas nos sistemas
da RFB, em relação ao informado na Dcomp:

Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
6
Em seu recurso, a contribuinte afirma que efetivamente sofreu as retenções.
Sustenta que o recolhimento dos valores retidos e a apresentação da DIRF são
atribuições de responsabilidade do tomador do serviço, de modo que não lhe
podem ser exigidas tais providências. Afirma, ainda, que não pode ser penalizada
pelo descumprimento dos deveres que recaem sobre as fontes pagadoras,
cabendo à Administração Tributária a verificação do exato montante por ela
informado na DCOMP.
Acerca do arguido, é preciso esclarecer que o fundamento do DD para a glosa das
retenções de imposto informadas para compor o saldo negativo, foi o fato de as
retenções indicadas terem sido comprovadas total ou parcialmente. Não se fala
em recolhimento, porque se houve a efetiva retenção do tributo, o contribuinte
de fato pode utilizar-se do imposto retido independentemente do recolhimento
por parte da fonte pagadora. Por outro lado, se não há prova inequívoca da
retenção, a interessada não pode utilizar-se da suposta retenção.
Por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste, se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. (grifei)
De outra parte, e como o caso aqui tratado, na ausência do comprovante
legalmente previsto, alternativamente as retenções de fonte podem ser
reconhecidas quando confirmadas pelos dados constantes dos arquivos da RFB,
que controlam as informações apresentadas através das Declarações de Imposto
de Renda na Fonte – DIRF, entregues pelas fontes pagadoras, em consonância
com as disposições do art. 929 do RIR/19991. Pois não há nos registros do sistema
SCC - Sistema de Controle de Crédito e Compensação, conforme Anexo 1 a este
voto, qualquer mudança em relação as não confirmações expressas no DD e antes
explicitada.
A manifestante fez referência a diversos princípios que orientam o ordenamento
jurídico nacional, em especial, discorreu sobre a necessidade de prevalecer a
busca da verdade material como meio de observância dos princípios da presunção
de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da
legalidade, da moralidade, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade,
da boa-fé, bem assim da vedação ao enriquecimento ilícito.
De fato, a busca da verdade material deve orientar a atuação da Administração
Tributária. No entanto, engana-se a contribuinte acerca de seu conteúdo. É que o
referido princípio se destina a busca da verdade que está para além dos fatos
alegados, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam
proativamente no sentido do cumprimento do seu onus probandi.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
7
Em outras palavras, o princípio da verdade material autoriza o julgador a ir além
dos elementos de prova trazidos aos autos, quando tais elementos induzem à
suspeita de que os fatos ocorreram, não da forma como esta ou aquela parte
afirma, mas de uma outra forma qualquer. Ou seja, em observância ao princípio
da verdade material, o julgador não está vinculado às versões das partes.
No presente caso, somente em 25/04/2019, 105 dias após esgotado o prazo para
recurso, a manifestante juntou aos autos como elementos de prova centenas de
cópias de documentos, muitos ilegíveis, extratos bancários(fls. 132/157; 380/402
e 766/790), notas fiscais emitidas pela Plansul(158/1222), em que nem se está
destacado o alegado IRPJ retido na fonte, e extratos do livro razão(fls. 114/127).
Tais documentos desordenados, por si só, não são provas sólidas o bastante para
se comprovar as retenções pleiteadas. Tais documentos não são provas hábeis, se
não claramente vinculados aos registros contábeis a que se, não lhe sendo lícito
simplesmente juntar uma massa de documentos ao processo sem qualquer
menção sobre a análise realizada sobre eles na peça recursal, e, principalmente
indicação individualizada dos registros a que se referem.
Ademais, como se verá adiante, a legislação determina a apresentação da prova
no momento da defesa, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, o que não se logrou comprovar nos presentes autos.
É bem verdade que, em obediência ao princípio da verdade material, tem-se por
hábito apreciar todas as provas carreadas ao processo, até o momento do
julgamento da manifestação de inconformidade, se previamente referenciadas na
manifestação tempestiva. Isso, porque a apresentação posterior da prova não se
presta a suprir o encargo que cabe ao sujeito passivo da relação tributária
processual quanto à apresentação das razões de sua defesa no prazo legal de
manifestação de inconformidade, em observância à segurança jurídica.
Porém, diferentemente do que parece ser o entendimento da contribuinte, a
atividade de “provar” não se limita a simplesmente juntar documentos aos autos.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo
contribuinte no caso de um pedido de restituição, compensação ou
ressarcimento, da mesma forma que não é sua tarefa contextualizar os elementos
de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de ofício.
Em outras palavras, quem acusa deve provar, provendo de contexto os elementos
de prova que evidenciam a infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição
deve provar a existência do direito creditório, provendo de contexto os elementos
de prova que evidenciam o indébito.
Desse modo, considerando que já foi reconhecido pela autoridade fiscal o valor
do IRPJ retido na fonte informada em DIRF, não há crédito complementar a ser
confirmado em sede de apreciação da Manifestação de Inconformidade, pois não
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
8
foram apresentadas provas hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante
sofreu o ônus da retenção adicional pleiteada.
Não há nulidade da decisão, porquanto motivada e fundamentada, podendo a
contribuinte dela divergir a apresentar o recurso próprio, como efetivamente o fez. Observe-se
que o mérito foi enfrentado pela instância de piso, inexistindo razões para considerar a decisão
omissa quanto aos documentos anexados.
Inexistindo cerceamento no direito de defesa da parte, não há razões para
determinar o retorno à DRJ para prolatar nova decisão. Assim, afasto a nulidade apontada.
MÉRITO
SALDO NEGATIVO ORIUNDO DE RETENÇÕES EM FONTE
O tema em apreço trata de reconhecimento parcial de saldo negativo de IRPJ,
relativo a RETENÇÕES EM FONTE que foram parcialmente reconhecidas, conforme indicado no
despacho decisório:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, onde juntou diversos
documentos para comprovar as retenções não reconhecidas no despacho decisório.
Consta dos autos, também, petição de fls. 113, em que anexou vários documentos,
dentre eles, planilhas de fls. 128/131 – 378/379 – 764/765, onde indica pormenorizadamente o
DEMONSTRATIVO DOS VALORES RETIDOS NA FONTE DE IMPOSTO DE RENDA e aponta todas as
transações realizadas, com os seguintes dados:

Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
9
 CNPJ
 CLIENTE
 DATA DE MISSÃO
 NOTA FISCAL
 VALOR BRUTO
 INSS
 IR-FONTE
 DEMAIS TRIBUTOS
 VALOR LÍQUIDO
 VALOR RECEBIDO
 BANCO RECEBEDOR
Junto com a referida planilha, juntou também: (a) Livro Razão (fls. 114/127), (b)
extratos bancários (fls. 132/148 – 380/402 – 766/792), (c) notas fiscais (fls. 158/377 – 403/463 –
793/1222) e (c) relatórios financeiros das notas fiscais emitida e IRRF retido.
Evidencio que há um CLARÍSSIMO ESFORÇO PROBATÓRIO em comprovar as
retenções em fonte, pois a contribuinte juntou aos autos elementos capazes de verificar se de fato
as fontes pagadoras retiveram efetivamente o Imposto de Renda.
O que há de se buscar é verificar se as centenas de retenções em fonte
efetivamente ocorreram, sendo tal medida plenamente viável através da conversão em
diligência. Ultrapassar essa análise pormenorizada significaria impedir a busca da VERDADE
MATERIAL, hipótese não admitida no âmbito no CARF.
Sobre os documentos apresentados, a DRJ consignou que “tais documentos
desordenados, por si só, não são provas sólidas o bastante para se comprovar as retenções
pleiteadas. Deveriam ter sido juntados aos autos outros elementos, tais como o comprovante de
retenção do imposto emitido pela fonte pagadora em seu nome; escrituração contábil ou outras
provas hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante sofreu efetivamente o ônus da retenção
e que as respectivas receitas foram oferecidas à tributação. Além disso, cumpre ao contribuinte
vincular os registros contábeis a documentos que os respaldem, não lhe sendo lícito simplesmente
juntar uma massa de documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referem”.
Existe uma claríssima evidência de que tais informações podem comprovar a
existência do direito creditório reclamado. Todas as informações estão no processo, basta apenas
que sejam auditadas.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.344 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.911748/2017-23
10
Verifico que a parte busca evidenciar todas as retenções, que ocorreram em
volumes significativos. Não obstante, ainda não é possível confirmar todas elas, pois se faz
necessário auditar todos os dados e correlacioná-los de forma objetiva, com o devido tratamento
de informações.
Assim, faz-se necessário converter o processo em diligência, para não causar
prejuízos desnecessários. Porém, proponho para que o ônus da diligência recaia inicialmente
sobre a própria contribuinte, a quem incumbe a demonstração de liquidez e certeza dos créditos
vindicados, passando posteriormente pela análise da administração tributária, nos termos abaixo
indicados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a apresentar em 30 dias,
prorrogáveis a pedido da interessada e por despacho fundamentado da autoridade diligenciante,
relatório de auditoria pormenorizada sobre todas as retenções do imposto de renda não
confirmadas anteriormente, a fim de evidenciar a liquidez e certeza dos créditos objeto do litígio,
devendo correlacionar documentalmente, de forma organizada e fundamentada, o recebimento
líquido das respectivas receitas e as retenções do IRRF pelas fontes pagadoras, podendo juntar
elementos de prova adicionais que entender relevantes, podendo a autoridade administrativa
requestar providências adicionais que entender relevantes, inclusive, mediante apresentação de
informações em formato digital. Ao final, deverá ao agente fazendário analisar as informações
prestadas pela contribuinte e apresentar relatório fiscal sobre as comprovações demonstradas
pela interessada, a fim de verificar as confirmações de retenções do IRRF no período,
apresentando relatório fiscal sobre suas conclusões, dando ciência à contribuinte para que
apresente eventual manifestação sobre os trabalhos realizados, devolvendo-se o processo ao
CARF para continuação do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1303
DF CARF MF
Original